Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745603-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: CONCEICAO APARECIDA MONTEIRO DE GODOY D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões. (ID 43207842, Pág. 2). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator